Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708728-21.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANIA SILVERIO NEVES EMBARGADO: MIGUEL DARIO DA FONSECA DECISÃO “Vistos etc.” Embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 54806323 que, rejeitando os embargos de declaração, declarou a deserção do recurso de apelação e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante alega omissão na referida decisão, por suposta ausência de análise do requerimento de gratuidade de justiça realizado nos embargos de declaração, bem como por não se manifestar sobre entendimento do STJ relacionado à necessidade de intimação para recolher o preparo nas ações penais privadas. Outrossim, aponta contradição, em razão da fixação de honorários em desfavor da embargante, mesmo não se qualificando como recorrente vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 55254560. Parecer ministerial pela rejeição dos presentes embargos declaratórios (ID 55607325). Decido. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. Decerto, os embargos de declaração não servem como instrumento para se requerer a justiça gratuita de um recurso já interposto, o qual reclamava, como requisito de admissibilidade, o recolhimento do preparo recursal ou o pedido de gratuidade feito à época da interposição, o que não se observou, inexistindo omissão no ponto. Ademais, insubsistente a pontuada omissão atinente à possibilidade de intimação para complementação do preparo em sede de ação penal privada, isso porque a decisão objurgada foi clara quanto à inaplicabilidade da aludida complementação do preparo prevista no art. 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, cíveis ou criminais, regidos pelo rito sumaríssimo, de sistemática procedimental própria, o que reflete o entendimento do STJ e do Regimento Interno das Turmas Recursais. Por fim, não há de se falar em contradição pela fixação de honorários advocatícios, pois é sucumbente a parte que não teve seu recurso conhecido, isto é, trata-se de recorrente vencida, sobretudo considerando que deu causa à movimentação do judiciário e da contraparte. Aliás, esta é a pacífica orientação do STJ, confira-se: EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, 1a Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/5/2023. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito